Tribunal: CARF
Processo: 18186.009167/2008-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.009167/2008-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.679 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
EDITORA MODERNA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
RETIFICAÇÃO. DCOMP. DIES A QUO.
O prazo para homologação da compensação tem início na data da retificação
da declaração de compensação.
RESSARCIMENTO.
COMPENSAÇÃO.
SAÍDAS
TRIBUTADAS.
IMPOSSIBILIDADE.
Não é possível o ressarcimento ou a compensação de créditos das
contribuições não cumulativas vinculados a saídas tributadas no mercado
interno.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Oswaldo Gonçalves de Castro Neto (relator),
Fernanda Vieira Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco e Carolina Machado Freire
Martins, que revertiam parcialmente a glosa. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Gustavo Garcia Dias dos Santos.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto – Relator
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos. – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.009167/2008-36
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.679 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.009167/2008-36

Kotzias, Carolina Machado Freire Martins, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado(a)),
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias (Presidente)
Relatório
1.1. Trata-se de Declaração de Compensação vinculada a Pedido de
Ressarcimento de crédito de PIS não cumulativo concernente ao 4° Trimestre de 2004.
1.2. A DERAT-SP deu parcial provimento ao pedido de crédito da Recorrente,
porquanto:
1.2.1. O artigo 17 da Lei 11.033/04 e o artigo 16 da Lei 11.116/04 permitem a
manutenção e aproveitamento de créditos vinculados com vendas isentas, com
alíquota zero, e não tributadas a partir de 9 de agosto de 2004;
1.2.1.1. Os livros vendidos pela Recorrente foram beneficiados por
alíquota zero das contribuições a partir de 22 de dezembro de 2004;
1.2.1.2. “As receitas decorrentes de vendas tributadas no mercado interno
não se enquadram nas hipóteses legais que possibilitam o aproveitamento
dos créditos na forma de ressarcimento ou compensação, conforme artigo
16 da Lei 11.116/05;”
1.2.1.3. Tendo em vista o antedito, a fiscalização refez o rateio
proporcional do período excluindo da proporção a ressarcir/compensar
toda a receita de venda tributada no mercado interno;
1.2.4. A contabilização de software em conta do ativo imobilizado para efeitos de
amortização, não gera direito a ser descontado na apuração do PIS/PASEP não
cumulativo;
1.2.5. Aquisição de armário configura-se como atividade administrativa.
1.3. Intimada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em que
alega:
1.3.1. “A decisão que não-homologou as referidas compensações foi notificada à
Recorrente em 12.08.2010 e, portanto, após o prazo para decadência”;
1.3.1.1. “A fiscalização federal se equivoca ao entender que a retificação
das referidas DCOMPs (apresentada em 04.08.2008) teria o condão de
reabrir o prazo para homologação tácita da totalidade das compensações
nela indicadas”;
1.3.1.2. A reabertura do prazo para homologar a compensação descrita no
artigo 80 da IN 900/08 é ilegal pois não está arrolada dentre os incisos do
artigo 174 do CTN;
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.679 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.009167/2008-36

1.3.1.3. Apenas alterações substanciais nas declarações de compensação
reiniciam o prazo para homologação destas e o desmembramento dos
créditos em trimestres cumulado com alteração na classificação do crédito
não se configuram como essenciais;
1.3.2. “Para as empresas sujeitas ao recolhimento do PIS e da COFINS de
acordo com o regime não-cumulativo, a Lei 10.833/03 e a Lei 10.637/02
reconhecem o direito de se reconhecer créditos de PIS e de COFINS sobre os
insumos utilizados ou aplicados na produção dos produtos a serem vendidos”;
1.3.2.1. O artigo 17 da Lei 11.033/04 é meramente interpretativo e deve ser
aplicado retroativamente;
1.3.2.2. Não existe na norma de regência restrição de ramo de atividade
para usufruto dos créditos;
1.3.2.3. O acumulo de créditos é claramente decorrente da redução da
alíquota de PIS e COFINS à zero ocorrida em dezembro;
1.3.3. “No que diz respeito às contribuições ao PIS e à COFINS não cumulativos,
o conceito de insumo deve ser analisado de forma ampla, de modo a contemplar a
totalidade dos dispêndios relacionados ao processo produtivo da empresa
(empreendimento), do qual resulta a geração de sua receita e faturamento”;
1.4. A DRJ do Rio de Janeiro manteve o parcial provimento ao crédito da
Recorrente posto que:
1.4.1. A alteração da origem do crédito de pagamento indevido para crédito do
mercado interno não é de somenos, retificação de tal ordem reinicia o prazo para
homologação de declaração de compensação;
1.4.1.1. Autoridade administrativa não é competente para declarar
ilegalidade de normas infralegais;
1.4.2. “A lei não fez qualquer referência a saldos acumulados anteriormente a 9
de agosto de 2004, indicando nitidamente a intenção do legislador em tratar
apenas dos saldos acumulados a partir do advento da MP no 2006, de 2004,
créditos estes vinculados ao auferimento de receitas de vendas efetuadas com
suspensão, isenção ou alíquota zero, de sorte que os apurados anteriormente
continuaram a ser admitidos unicamente para desconto dos valores devidos aos
títulos respectivos”;
1.4.2.1. “Os créditos acumulados antes de 22/12/2004 vinculam-se a receitas
tributadas e assim prestam-se somente ao desconto dos valores devidos das
contribuições”;
1.4.3. “Há condição imposta para o aproveitamento dos créditos da Cofins e do
PIS calculados sobre insumos, não podendo o termo “insumo” ser interpretado
como todo e qualquer bem ou serviço que gera despesa necessária para as
atividades da empresa, mas tão somente aqueles bens e serviços que, adquiridos
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.679 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.009167/2008-36

de pessoa jurídica e não incorporados ao ativo imobilizado da empresa
adquirente, sejam efetivamente aplicados ou consumidos na fabricação ou
produção de bens destinados à venda ou utilizados na prestação de serviço”.
1.5. Irresignada, a Recorrente busca guarida neste Conselho reiterando as teses
descritas na manifestação de inconformidade cumulada com pedido de baixa dos autos para
análise do pedido de ressarcimento, porquanto caso impossível a compensação a Recorrente
conserva o pedido de ressarcimento.

Voto Vencido
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. Em abril e maio de 2005 a Recorrente pleiteou a compensação de débitos de
IRPJ com créditos de PIS, segundo alegava, decorrente de pagamento indevido. Em 04 de agosto
de 2008 retificou os pedidos de crédito alterando a classificação do crédito de pagamento
indevido para crédito do mercado interno. No dia 12 de agosto de 2010 a Recorrente foi
intimada da decisão que deferiu parcialmente seu direito de crédito. Assim entende que houve o
TRANSCURSO DO PRAZO PARA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DA COMPENSAÇÃO,
eis que o lapso temporal tem início com o pedido de compensação, independentemente se acaso
ocorram correções – segundo alega – de somenos.
2.1.1. De outro lado, a fiscalização afirma que o prazo para a homologação tácita
foi reiniciado com a retificação da Declaração de Compensação e, de todo o modo, a alteração da
classificação do crédito não é modificação sem importância, alterar a origem do crédito é o
mesmo que modificar toda a fiscalização acerca do mesmo.
2.1.2. Com razão a fiscalização, classificação do crédito, em verdade é a sua
própria natureza, a sua origem. Em um pedido de crédito por pagamento indevido o objeto de
fiscalização é o dispêndio a maior, a natureza do erro que levou àquela despesa paga
indevidamente. Já no pedido de crédito de mercado interno o objeto da fiscalização é
absolutamente outro, a fiscalização observará o valor pago a título de contribuições em um
período de aquisição, o volume de crédito decorrente das entradas (e aqui também a origem legal
dos créditos), fará o rateio proporcional e, ao final, chegará no crédito a compensar ou restituir.
Em assim sendo, a alteração da classificação (natureza) do crédito não é sem importância; é
alteração da causa de pedir, nova pretensão, portanto.
2.1.3. Em sendo nova pretensão, natural que o prazo para homologação ou não
desta tenha início com aquela, afinal, prescrição – entendida aqui como perda da competência de
não homologar - e pretensão (de solicitar o crédito) têm início uma e exatamente no mesmo
momento, como revela o artigo 189 do Código Civil. Certamente pelo motivo descrito neste
parágrafo assim dispõe o artigo 80 da IN 900/2008:
Art 80 Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial da
contagem do prazo previsto no § 2o do art. 44 será a data da apresentação da Declaração
de Compensação retificadora.
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.679 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.009167/2008-36

2.2. A fiscalização desconta dos créditos do ATIVO IMOBILIZADO a
aquisição de licença de software “uma vez que o pagamento por tal licença consiste na
contraprestação de um serviço prestado ao adquirente da licença. A contrapartida pela
aplicação de recurso na aquisição dessa licença limita-se à faculdade de utilização do
programa e, desse modo, sua eventual contabilização em conta do imobilizado para efeitos de
amortização, não gera direito a crédito a ser descontado na apuração da COFINS não
cumulativa”.
2.2.1. Não obstante a possibilidade de concessão de crédito na aquisição de
licença de software, quer pelo inciso I do artigo 3° das Leis 10.637/02 quer pelo inciso XI da
mesma norma, no caso em liça não resta claro o tipo de software nem sua vinculação com o
processo produtivo da Recorrente, devendo ser mantida a glosa.

2.3. A fiscalização descreve que a Recorrente pleiteou créditos das contribuições
não cumulativas no 4° trimestre de 2004. Para este trimestre era possível a compensação de
créditos de PIS e COFINS com outros tributos, desde que a saída dos produtos não fosse
tributada, isto porque, a única hipótese então vigente de compensação de créditos de PIS e
COFINS era a descrita no artigo 17 da Lei 11.033/04 e o artigo 16 da Lei 11.116/04. Dito de
outro modo, a fiscalização entende ser IMPOSSÍVEL A COMPENSAÇÃO COM OUTROS
TRIBUTOS DO PIS E DA COFINS QUANDO VINCULADOS COM SAÍDAS
TRIBUTADAS.
2.3.1. A seu turno, a Recorrente defende a possibilidade de compensação
irrestrita das contribuições com outros tributos desde que acumuladas e enquadráveis dentre as
hipóteses legais de crédito. Ademais, alega que o acumulo de créditos é claramente decorrente da
redução da alíquota de PIS e COFINS à zero ocorrida em dezembro.
2.3.2. Em uma leitura inicial, o artigo 3° caput das Leis 10.637/02 e 10.833/03
determina que do valor devido a título de contribuições poderão ser descontados créditos, a
indicar que a compensação deve ser feita apenas em escrituração; aparência inicial que é
corroborada pelo § 4° do mesmo artigo ao dispor que “o crédito não aproveitado em
determinado mês poderá sê-lo nos meses subsequentes”.
2.3.3. No entanto, de saída, o § 4° do artigo 3° das Leis 10.833/03 e 10.637/02 não
dispõe a forma em que o crédito não aproveitado em um mês poderá sê-lo nos meses
subsequentes. Some-se ao antedito o fato de o artigo 13 da mesma matrícula dispor pela
proibição de incidência da correção monetária e dos juros no aproveitamento dos créditos, a
indicar a possibilidade de ressarcimento, como reconhecia esta Casa à época:
RESSARCIMENTO.
COFINS
NÃO-CUMULATIVA.
JUROS
SELIC.
INAPLICABILIDADE.
Ao ressarcimento não se aplicam os juros Selic, inconfundível que é com a restituição
ou compensação, sendo que no caso do PIS e COFINS não-cumulativos os arts. 13 e 15,
VI; da Lei n° 10833/2003, vedam expressamente tal aplicação. (Acórdão 2201-00.165)
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.679 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.009167/2008-36

COFINS
NÃO-CUMULATIVO,
RESSARCIMENTO.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA. SELIC.
Na modalidade de ressarcimento COFINS não-cumulativo a legislação específica
vedando a atualização monetária do valor dos créditos pleiteados. (Acórdão 3401-
00.845)
2.3.4. Se o crédito das contribuições não cumulativas é passível de ressarcimento,
pode ser compensado. Isto porque o artigo 74 da Lei 9.430/96 (aliás, com redação dada pela Lei
10.637/02) dispõe que “o sujeito passivo que apurar crédito (...) relativo à contribuição (...)
passível de ressarcimento (...) poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios”.
2.3.5. De mais a mais, o rateio proporcional descrito nos §§ 7° e 8° das Leis
10.833/03 e 10.637/02 deve ser feito de acordo com a modalidade de incidência (ou não) das
contribuições, e não de acordo com a isenção: se a receita está sujeita a incidência não
cumulativa, é permitido o crédito para a despesa a ela vinculada.
2.3.6. Portanto, tendo em vista que o único motivo da glosa neste ponto foi a
incidência das contribuições em etapa anterior, de rigor o afastamento do fundamento com a
reversão da glosa.

3. Ante o exposto, admito, porquanto tempestivo e conheço do recurso voluntário
e a ele dou parcial provimento para reverter a glosa relativa ao rateio proporcional.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Voto Vencedor
Gustavo Garcia Dias dos Santos – Redator designado
Em que pese o como de costume bem fundado voto do Conselheiro Relator
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, ouso dele divergir, com a devida vênia, quanto à
possibilidade de ressarcimento ou de compensação dos créditos vinculados a receitas tributadas
no mercado interno.
É que, inicialmente, as Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003 somente previam a
possibilidade de dedução da respectiva contribuição a recolher ou, no caso dos créditos
vinculados a receitas de exportação, de compensação e/ou de ressarcimento do saldo credor
acumulado. Veja-se:
Lei no 10.637/2002
Art. 5o A contribuição para o PIS/Pasep não incidirá sobre as receitas
decorrentes das operações de:
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.679 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.009167/2008-36

I - exportação de mercadorias para o exterior;
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou
domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas;
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de
exportação.
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o
crédito apurado na forma do art. 3o para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais
operações no mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não
conseguir utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1o, poderá
solicitar o seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria.
--------
Lei no 10.833/2003
Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou
domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas;
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de
exportação.
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o
crédito apurado na forma do art. 3o, para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais
operações no mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não
conseguir utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1o poderá
solicitar o seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria.
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.679 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.009167/2008-36

§ 3o O disposto nos §§ 1o e 2o aplica-se somente aos créditos apurados em
relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação,
observado o disposto nos §§ 8o e 9o do art. 3o.
Corrobora essa conclusão a redação contida no caput do artigo 3o dos referidos
diplomas, que estabelecem o desconto da contribuição a recolher mensal como a regra geral de
utilização de créditos da não cumulatividade:
Lei no 10.637/2002 e no 10.833/2003 (idêntica redação)
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a: (...)
Note-se, portanto, que as leis básicas da não-cumulatividade estabelecem uma
sistemática de fácil compreensão, consistente na regra geral de dedução dos créditos com as
próprias contribuições e, naqueles casos em que sistematicamente não há contribuição mensal a
recolher, como ocorre com os exportadores, permite o ressarcimento ou a compensação dos
créditos acumulados como forma de fomentar as exportações.
Nesse ponto, portanto, é que começa a minha divergência com o iminente relator,
pois, conforme aduzi, entendo que, desde a edição das leis básicas que instituíram a não
cumulatividade para o Pis e para a Cofins, há sim uma vedação ao ressarcimento e ou
compensação – estabelecida a contrario sensu – daqueles créditos que não se enquadrem nas
hipóteses previstas nos artigos 5o da Lei no 10.637/2002 e 6o da Lei no 10.833/2003, como é o
caso do crédito básico vinculado à receita tributada no mercado interno.
Não por acaso que nunca se cogitou a possibilidade de ressarcimento ou de
compensação de créditos outros que não fossem os já apontados, tendo sido necessário, a
propósito, a inserção do artigo 16 na Lei no 11.116/2005, resultado de conversão da MP no
227/2004, para que fosse possível o ressarcimento ou a compensação do saldo credor acumulado
de créditos vinculados a receitas não tributadas no mercado interno.
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
apurado na forma do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e
10.833, de 29 de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril
de 2004, acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário em
virtude do disposto no art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004,
poderá ser objeto de:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
observada a legislação específica aplicável à matéria; ou
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria.
Parágrafo único. Relativamente ao saldo credor acumulado a partir de 9 de
agosto de 2004 até o último trimestre-calendário anterior ao de publicação
desta Lei, a compensação ou pedido de ressarcimento poderá ser efetuado a
partir da promulgação desta Lei.
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-009.679 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.009167/2008-36

Acaso fosse possível o ressarcimento ou a compensação de forma irrestrita, como
pretende a Recorrente, desnecessária seria a inserção do dispositivo retro no Projeto de Lei de
Conversão no 2, de 2005, proveniente da MP no 227/2004, já que não haveria razão para
expressamente se permitir o ressarcimento ou a compensação em uma situação especial já
compreendida na regra geral.
Isso fica ainda mais claro pela leitura do parágrafo único do artigo 16, acima
transcrito, que estipula a data de 09/08/2004 como momento inicial para que referidos créditos
sejam ressarcidos ou utilizados em compensação, data essa referente à publicação no Diário
Oficial da União da MP no 206/2004, que futuramente viria a ser convertida na Lei no
11.033/2004.
Não resiste também a ideia de que o artigo 17 da Lei no 11.033/2004 se direciona
exclusivamente às pessoas jurídicas vinculadas ao Regime Tributário para Incentivo à
Modernização e à Ampliação da Estrutura Portuária (Reporto), de tal modo que trataria apenas
de situação especial, até porque na Exposição de Motivos da MP no 206/2004 - que em seu artigo
16 já continha a norma em questão - resta expresso que a instituição do Reporto fora efetuada
por meio dos artigos 12 a 15 da medida provisória. Esse também é o entendimento da 1a Turma
do Superior Tribunal de Justiça no EREsp no 1914570/PE, julgado em 02/04/2021. Veja-se:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL. CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART.
1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INOCORRÊNCIA. PIS
E
COFINS.
TRIBUTAÇÃO
PELO
SISTEMA
MONOFÁSICO.
APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. POSSIBILIDADE. BENEFÍCIO
FISCAL CONCEDIDO PELA LEI N. 11.033/04, QUE INSTITUIU O
REGIME
DO
"REPORTO".
EXTENSÃO
ÀS
EMPRESAS
NÃO
VINCULADAS A ESSE REGIME. CABIMENTO. PRECEDENTES. (...) IV –
O benefício fiscal consistente em permitir a manutenção de créditos de PIS e
COFINS, ainda que as vendas e revendas realizadas pela empresa não tenham
sido oneradas pela incidência dessas contribuições no sistema monofásico, é
extensível às pessoas jurídicas não vinculadas ao REPORTO, regime tributário
diferenciado para incentivar a modernização e ampliação da estrutura portuária
nacional, por expressa determinação legal (art. 17 da Lei n. 11.033/2004). (...)
Note-se, ademais, que o fato de o rateio proporcional descrito nos parágrafos 8° e
9° do artigo 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833 se destinar, originariamente, à segregação de
receitas submetidas à incidência cumulativa e à não-cumulativa, não traz qualquer óbice à sua
aplicação ao caso por analogia, primeiro porque assim já determina o parágrafo 3o do artigo 6o da
Lei no 10.833/2003, que impõe a segregação de créditos vinculados a receitas de exportação dos
demais créditos, e também porque sua utilização é uma decorrência lógica da sistemática de
apuração das contribuições.
Lei no 10.833/2003
Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou
domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas;
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-009.679 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.009167/2008-36

III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de
exportação.
(...)
§ 3o O disposto nos §§ 1o e 2o aplica-se somente aos créditos apurados em
relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação,
observado o disposto nos §§ 8o e 9o do art. 3o.
Não se sustenta, portanto, a ideia de que é possível o ressarcimento ou a
compensação do saldo credor do Pis ou da Cofins apuradas pelo regime da não-cumulatividade
de forma irrestrita, de modo a compreender a parcela vinculada a receitas tributadas auferidas em
operações no mercado interno, como intenta a Recorrente.
Essa foi a conclusão concebida à unanimidade no Acórdão no 3402-007.892, pela
nossa turma-irmã (grifei):
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2006
NÃO-CUMULATIVIDADE. RESSARCIMENTO. CRÉDITOS BÁSICOS.
RECEITA TRIBUTADA NO MERCADO INTERNO.
O valor dos créditos básicos, calculados nas aquisições de bens e serviços
utilizados como insumo, devidamente comprovados, somente deve ser utilizado
para a dedução devida da contribuição.
Não é permitido o ressarcimento do saldo credor da Cofins apurada pelo
regime da não-cumulatividade vinculado à receitas tributadas auferidas em
operações no mercado interno.
A questão, a propósito, sequer costuma ser discutida nos colegiados desse
Conselho, uma vez que a restrição em voga desponta como uma sólida premissa subjacente aos
litígios que aqui se instauram – aí sim – nos aspectos que a tangenciam, de tal modo que não há
quaisquer precedentes deste Conselho que permitam o ressarcimento ou a compensação de
créditos vinculados a receitas tributadas no mercado interno.
Por todo o acima exposto, nego provimento ao recurso nesse ponto, para manter a
impossibilidade de ressarcimento ou de compensação de créditos vinculados a receitas tributadas
no mercado interno.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos.

Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-009.679 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.009167/2008-36

Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital